Tribunal: STF
Processo: ARE 1471949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. MINISTÉRIO DO TURISMO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. 41) IRREGULARIDADES. VERIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. I — Convênios firmados entre a União e a apelante que tiveram por objetos "estabelecer e implantar uma estratégia de qualificação para os bares e restaurantes visando prepará-los para receber o público estrangeiro, bem como brasileiro, que virão aos destinos turísticos durante a realização dos eventos: Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de Futebol de 2014" e incentivar o turismo por intermédio de do projeto intitulado "Realização do Projeto Caminhos do Sabor — a União faz o destino — nos municípios de Várzea Grande-MT, Campo Mourão-PR, Rondonópolis-MT, Manhuaçu-MG, Manhumirim-MG, Chapada dos Guimarães-MT, Nobres, Pontes de Lacerda-MT, Gurupi-TO e /cacoal-RO". II — Pareceres emitidos no âmbito das prestações de contas dos aludidos convênios que constataram a ocorrência de irregularidades em sua execução. III — Quanto ao Convênio n° 717476/2009, foi constatadas a contratação irregular as empresas Insight e LC Comunicação, restando afastadas as alegações de defesa, no sentido de que tais contratações obedeceram a procedimento licitatório, sob o fundamento de que os documentos respectivos foram entregues intempestivamente, e pela não formalização do ato no SICONV, conforme o art. 3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n° 127/2008; a realização de consultoria em apenas 07 das 12 cidades-sede previstas no Plano de Trabalho; a não apresentação dos documentos referentes ao Treinamento para Qualificação de Profissionais em atendimentos, para qualificação de Multiplicadores de Informações Turísticas e de Profissionais Independentes Credenciados; a não inserção no SICONV de nenhuma informação na ABAS "Processo de Compra" quanto à produção de material de comunicação visual para cada um dos Tourist Informatiom Point (TIP) referente à produção de 44 balcões em MDF 15nnm laminado, não restando comprovado o pagamento do valor de R$64.370,81; e a não comprovação do item "Tradução de Cardápios". IV — No que se refere ao Convênio n° 708825/2009, se verificou a existência de vínculo societário entre as empresas contratadas pela apelante e a ausência dos documentos comprobatórios do processo de seleção dos consultores e dos instrutores contratados para as atividades das etapas 5.1, 5.2, 5.6 e 5.8 e a ausência de apresentação dos currículos destes profissionais e de cópia de seus documentos pessoais, documentação que o MTur considera imprescindível e exigência que a autora diz não constar do Termo de Convênio. V — Conforme consta da manifestação da Consultoria Jurídica do Ministério do Turismo e dos documentos que a embasaram, dente eles os pareceres .contrários à liberação da 3° parcela do Convênio n° 708855/2009 e da 4a parcela do Convênio n° 717476/2009, por supostas impropriedades detectadas pela CGU e pelo TCU, a autora/apelante foi notificada dessas conclusões em 21/08/2014 e foi-lhe concedida prorrogação de prazo, por mais 45 dias, a partir de 22/09/2014, para defesa, e esta ação foi ajuizada em 13/10/2014, ou seja, quando ainda não estava concluída a Prestação de Contas. VI — Apesar de pretender demonstrar o cumprimento do pactuado nos convênios, as principais irregularidades detectadas dizem respeito à não apresentação tempestiva dos comprobatórios da prestação desses serviços. VII — Quanto à constatação da administração, de que foram realizadas consultorias em apenas 07 das 12 cidades-sede previstas no Plano de Trabalho, o documento n° 18 acaba por corroborar tal afirmação, já que da relação constam empresas apenas da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná e São Paulo. VIII — Também não restou comprovada a inexistência de vinculo societário entre as empresas contratadas e, quanto aos documentos comprobatórios do processo de seleção dos consultores e dos instrutores, de seus currículos e documentos pessoais, de fato é imprescindível a sua apresentação. IX — Na forma do art. 116 da Lei 8.666/1993, "Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração". X — O art. 27, II, da mesma lei de licitações, prevê a comprovação da qualificação técnica para a habilitação nas licitações. Assim, para a prestação dos serviços a que se propôs quando da celebração do convênio, a conveniada deve contar com profissionais devidamente capacitados, capacitação essa que deve ser comprovada por meio dos currículos e certificados correspondentes. XI — À míngua de comprovação de ilegalidades no julgamento da prestação de constas a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, deve ser prestigiada a presunção de veracidade do ato administrativo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente